Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0713241-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INGRID KELLY FERNANDES D OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 209, EUNICE DAMASCENO MACIEL PAIVA DESPACHO ID 30060332. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.